Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-51.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo primeiro réu BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença que julgou procedente todos os pedidos aduzidos na petição inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48945813) e preparo regular.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em sede de preliminar, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Em suas razões aduz que o fato de o cartão de crédito ter sido utilizado como meio de pagamento não pode ser interpretado como se a administradora do cartão passasse a participar da cadeia de consumo (art. 3o e art. 12 do CDC) estabelecida entre a parte autora e o estabelecimento comercial. Ademais afirma que não houve falha na prestação do serviço no que concerne aos atos praticados relacionados ao estorno e cobrança nas faturas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

5. Quanto a ilegitimidade passiva, o recorrente alega que não participou da negociação da compra do produto no estabelecimento escolhido pela recorrida, cumprindo com sua obrigação contratual autorizando a despesa no cartão de crédito, sendo mera intermediadora da cobrança. Como bem fundamentado em sentença, a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” carece de respaldo jurídico. Isso porque todos os que participam da cadeia de fornecimento nas relações de consumo são objetiva e solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados aos consumidores (CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o).

6. Precedente. (...)Configurada a falha na prestação de serviço do banco, recorrente, consubstanciada na cobrança indevida de valores alusiva a relação obrigacional que já havia sido extinta, deve responder solidariamente pelo dano suportado pela consumidora, pois integra a cadeia de fornecimento e concorreu para o evento danoso(...) Registro do Acórdão Número: 1658284 ; Data de Julgamento: 27/01/2023; Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal; Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Os documentos acostados aos autos demonstram de forma indubitável a realização da compra no estabelecimento comercial, o cancelamento da referida compra dentro do prazo legal, a confirmação do cancelamento e encaminhamento da informação para estorno do valor na fatura do cartão de crédito, como bem delineado na sentença recorrida.

8. Constata-se dos autos que a recorrida, por meio de cartão bancário, comprou um aparelho celular no valor de R$ 1.250,10 junto a Empresa Via Varejo S.A. no dia 21/01/2022, bem como que requereu o cancelamento da compra no dia seguinte (22/01/2022), conforme restou comprovado nos documentos de ID 130648452, autos originais. Ademais, verifica-se também que – conquanto tenha havido o referido cancelamento – não houve o estorno da aludida quantia (R$ 1.250,10) na respectiva fatura da consumidora, tendo ela inclusive realizado o pagamento desse importe (ID 134442907 dos autos originais) porquanto lhe asseguraram que seria estornado futuramente. Registre-se ainda que, em que pese ter sido adimplido, tal montante foi cobrado da autora de novo em outra fatura, de acordo com os ID’s 134442915 e 134442911, igualmente dos autos originais.

9. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.

10. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da recorrida, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento por dano moral.

11. Portanto restou clara a falha na prestação de serviço pela parte recorrente, ITAUCARD S.A., gerando o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Irretocável a sentença proferida, portanto a mantenho em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.